Tribunal: TJPA
Processo: 0815165-53.2024.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0815165-53.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR – ART. 4º lei 8.437/1992 – POTENCIAL RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. CONTINUIDADE DE PAGAMENTOS DE VERBAS TEMPORÁRIAS E TRANSITÓRIAS. IMPROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. 1. A Lei Estadual nº 8.030/2014 disciplinou que esse benefício é devido aos professores que estejam exercendo a função de regência de classe.

2. A Resolução n. 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará reconheceu a natureza jurídica transitória e temporária das verbas de “aulas suplementares”, o que embasou o Memorando nº 58/2024-GAB da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

3. O pedido de suspensão de liminar é medida excepcional e seu deferimento está condicionado à comprovação de risco ao interesse público, especialmente nas hipóteses de lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas, conforme previsto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992. Nesse sentido, por se tratar de análise restrita à salvaguarda do interesse público, sem adentrar no mérito da controvérsia, e diante da potencial possibilidade de prejuízo às finanças e à administração pública, mantenho a decisão proferida no pedido de suspensão de liminar.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP contra decisão desta Presidência que, em pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado, deferiu a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, a qual determinou a continuidade do pagamento de parcelas de aulas suplementares aos professores estaduais, anteriormente suprimidas por ato administrativo da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

Alega o agravante que não restou comprovado o risco de lesão à ordem e à economia do Estado; que as aulas suplementares existem, no mínimo, desde a vigência do Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará (Lei 5.351/1986); que há centenas de professores aguardando aposentadorias por mais de 10 (dez) anos; que a Resolução do TCE/PA tem efeitos prospectivos (
ex nunc
); que a supressão de pagamento de aulas suplementares ocorreu por meio de memorando e que a retirada das aulas suplementares atingiu gratificação do magistério de educação especial.

Em contrarrazões, o Estado pugna pelo improvimento do pedido de agravo interno.

O relatório foi encaminhado à Secretaria, nos termos do art. 931 do CPC para inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual. No entanto, a parte agravante interpôs petição requerendo a retirada de pauta de julgamento do plenário virtual para ser julgado de forma presencial, sendo incluído na pauta de hoje.

VOTO

O objetivo do presente agravo é reverter a decisão da Presidencia que suspendeu os efeitos da liminar de primeiro grau, argumentando-se, principalmente, pela manutenção dos pagamentos.

Em que pese os subsídios apresentados pelo agravante tratem do mérito da ação, cabe ressaltar que, em sede de pedido de suspensão de liminar, é possível realizar uma análise breve dos fatos, sem adentrar nas questões de mérito, apenas com o objetivo de compreender a situação de forma suficiente para avaliar o risco de lesão ao interesse público

In casu
, observa-se que as aulas suplementares estavam sendo pagas a professores fora da regência de classe e que por meio de ato administrativo
, Memorando nº 58/2024-GAB da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, amparado na Resolução n. 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (processo n. 2015/517108
)
[1]
, tais aulas foram suprimidas dos servidores.

É cediço que é vedada a realização de qualquer ato administrativo sem expressa previsão legal que o autorize. No que concerne às aulas suplementares, a Lei Estadual nº 8.030/2014 disciplinou sua concessão de forma objetiva, estabelecendo que esse benefício é devido aos professores que estejam exercendo a função de regência de classe.

Ao analisar o presente pedido, é relevante destacar que a referida Resolução n. 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará reconheceu a natureza jurídica transitória e temporária das verbas de “aulas suplementares”, razão pela qual foi embasada a supressão dos referidos pagamentos.

Neste contexto, cabe, no âmbito do pedido de suspensão de liminar, verificar a potencialidade de risco envolvido e, conforme devidamente analisado na decisão de ID nº 22164893, foram observados os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, que orientam a suspensão com base na existência de possível lesão, neste caso, à ordem e à economia públicas.

Consoante disposto nos autos, a continuidade dos pagamentos de verbas de caráter temporário e transitório pode gerar significativa quebra administrativa, afetando diretamente a organização da máquina pública, além de que a vultosa quantia dispendida pelo Estado, como constantes dos autos, pode ensejar um desiquilíbrio financeiro que prejudica a sustentabilidade das contas públicas.

Por outro lado, ressalto que esta decisão não está atrelada ao mérito da questão, a qual diante de suas especificidades e importância, deve ser oportunamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, e possíveis erros de julgamento ou de procedimento devem ser debatidos e decididos na via recursal própria, já que, no instrumento processual eleito, o presidente do Tribunal não analisa as questões de mérito.

Desta forma, por se tratar de medida excepcional e por não propiciar a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma, o pedido de suspensão de liminar está adstrito a demonstração do interesse público, e neste caso, verificando a potencial possibilidade de lesão à ordem e economia públicas, como já referido, mantenho a liminar anteriormente deferida.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
interposto, mantendo-se a liminar deferida no pedido de suspensão de liminar, até o trânsito em julgado da demanda principal.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

[1]
Os entendimentos mencionados nessa Resolução produzem efeitos prospectivos (
ex nunc
), a contar da publicação do Acórdão n° 55.856. Publicado em 06/07/2016.

Belém, 25/11/2024